Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708920-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, BRASAL REFRIGERANTES S/A REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda e Outros e por Brasal Refrigerantes S.A. contra decisão monocrática de ID 12448199, que não conheceu da apelação interposta pelos executados, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. A exequente Brasal Refrigerantes S.A. em suas razões (ID 12714328), sustenta a existência de omissão, ao argumento de que a decisão combatida deixou de condenar a parte adversa em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que não tenha havido o conhecimento do recurso de apelação interposto pelos executados. Defende, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi arbitrada na r. sentença em 5% sobre o valor da causa, pugnando, pois, pela sua majoração. Pleiteia, assim, seja sanado o vício apontado, com a condenação da embargada ao pagamento de honorários recursais e a majoração dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença. Por sua vez, os executados Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda e Outros, em suas razões recursais (ID 12710333), alegam, em suma, que na apelação trataram de matéria de ordem pública, qual seja, ilegitimidade passiva, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, a matéria deixou de ser enfrentada na decisão embargada. Requerem, pois, o conhecimento e o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. Instados a se manifestarem acerca das razões dos embargos de declaração opostos pela exequente (ID 12723530), os executados pugnaram pelo não provimento do recurso (ID 13665654). É o relatório. DECIDO. De início, oportuno destacar que o conhecimento dos embargos de declaração opostos pela exequente Brasal Refrigerantes S.A. demanda maiores esclarecimentos. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 12714328), a exequente sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi arbitrada na r. sentença em 5% sobre o valor da causa. Pugna, portanto, pela sua majoração. Ocorre que o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi matéria tratada na r. sentença, contra a qual não se insurgiu a exequente. Nesse contexto, conclui-se que o tema encontra-se acobertado pela preclusão. Destarte, não conheço do recurso neste particular. Quanto ao mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os aclaratórios. Principio pelo exame dos embargos de declaração da exequente Brasal Refrigerantes S.A.. Como relatado, a exequente afirma que a decisão restou omissa, porquanto deixou de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assiste razão à exequente. Os embargos de declaração são cabíveis, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil ; v. 2. P. 543.) De fato, a v. decisão recorrida foi omissa no ponto suscitado, sendo necessário o arbitramento de honorários recursais em benefício dos patronos da exequente, de modo que a parte dispositiva da decisão passará a ter a seguinte redação, em substituição à anterior: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO da apelação. Em razão da sucumbência recursal e em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os executados deverão arcar com os honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% do valor da condenação”. Passo à análise dos embargos de declaração dos executados Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda e Outros. Como dito anteriormente, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material. Dessa forma, o mero inconformismo da parte com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação com a decisão combatida. Consoante relatado, os executados mencionam, em suas razões, a existência de omissão na decisão guerreada, no tocante à ilegitimidade passiva, já que deixou de tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. A decisão combatida consignou que (ID 12448199): Assim, tendo escoado o lapso temporal para oferecimento de embargos à ação monitória, o d. juiz de origem julgou procedente o pleito autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial apresentado pela requerente. Acontece, todavia, conforme relatado, que as partes rés, em sede de apelação, argúem, preliminarmente, a ilegimitidade passiva das 2a, 3a, 4a, 5a rés, pleiteando a exclusão do polo passivo. Ademais, no mérito, alegam que a apelada não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a mora das apelantes, apresentando apenas cópias das notas fiscais e faturas com os demonstrativos de débitos. Assim, defendem que não há como atribuir exigibilidade a notas fiscais que sequer foram objeto de protesto ou notificação extrajudicial das apelantes para que efetuassem o pagamento dos débitos. Requerem, pois, seja desconstituído o título executivo judicial por ausência de comprovação da mora. Ocorre que tais alegações não foram apresentadas em momento processual oportuno, ou seja, no bojo dos embargos monitórios, incidindo, assim, a preclusão. Veja-se o que determina o Código de processo Civil a respeito do tema: “art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Desse forma, revela-se inviável o debate das matérias em questão. [...] De mais a mais, não tendo havido qualquer apresentação de defesa no juízo de origem, é forçoso reconhecer que os argumentos lançados nas razões recursais das rés não foram anteriormente ventilados, não tendo sido, consequentemente, apreciados pelo Juízo a quo na prolação da sentença, o que configura evidente inovação recursal, não acobertada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, obstando, assim, o conhecimento do apelo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. [...] Logo, a apelação das rés não ultrapassa a barreira do conhecimento, posto que patentemente inadimissível. Vislumbra-se, a bem da verdade, o patente inconformismo dos executados com a conclusão do julgado. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Fato é que a referida tese (ilegitimidade passiva), sequer foi ventilada e analisada pela instância de origem, ante a inércia dos executados que deixaram de se manifestar em momento processual oportuno, tornando inviável sua apreciação por esta Relatoria, ainda que se refira a matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. REVELIA E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi sequer tangenciada na instância de origem, tampouco objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDFT, Acórdão n.1145073, 07107112420188070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Assim, considerando-se que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tem-se que, dada a inexistência de tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos opostos pelos executados. Face ao exposto, CONHEÇO em parte dos embargos de declaração opostos pela exequente Brasal Refrigerantes S.A. e, na extensão, DOU-LHES PROVIMENTO para, suprindo a omissão apontada, incluir o seguinte parágrafo na parte dispositiva da decisão de não conhecimento da apelação: “Em razão da sucumbência recursal e em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os executados deverão arcar com os honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% do valor da condenação”. CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos executados Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda e Outros e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora